Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0710844-95.2020.8.07.0001 proposto em face de CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME (agravada/executada), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 119382762 dos autos de origem): (...) Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. No entanto, defiro a consulta ao SISBAJUD. Providencie a Secretaria. Sem êxito, cumpra-se a decisão do ID 86859545. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34733116), o agravante defende que “o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor.” (ID 34733116 – Pág. 5) Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal. Aduz que a pesquisa solicitada não implica em penhora excessiva e não se enquadra no crime de abuso de autoridade previsto no art. 36 da lei de abuso de autoridade. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo (ID 34733120). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, o magistrado a quo sequer determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, o que impede que o prazo de prescrição intercorrente aventado pelo agravante comece a fluir. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. 2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se inclui pedido fundamentado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, notadamente quando todas as demais diligências típicas realizadas restaram infrutíferas. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1415430, 07359901020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, verifico, ainda, que foi deferida a pesquisa no sistema SISBAJUD, entretanto, não na modalidade “teimosinha”. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.